Tribunal: TJDFT
Processo: 0746892-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746892-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA NUNES MARTINS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido formulado no ID 53767312. Conforme mencionado na decisão de ID 53600957, a oportunidade para juntada de documentação complementar restou preclusa com o transcurso do prazo concedido sem manifestação da parte. Aguarde-se o prazo para resposta ao recurso. Após, voltem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator